Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. ACTIO NATA. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do Art. 206, § 3o, V, do Código Civil, as pretensões de reparação civil prescrevem no prazo de 03 anos.

2. A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, de tal sorte que o curso da marcha prescricional apenas ocorre diante da inércia do titular da pretensão, a qual é depreendida no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão.

3. A Apelante não trouxe alegação em seu recurso referente ao mérito propriamente dito, limitando-se ao combate da prejudicial de prescrição. Assim, em garantia ao princípio do contraditório, e tendo em vista requerimento do Apelado, determino o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o mérito suscitado em 1a Instância.

4. Apelação provida. Sentença anulada. Sem majoração de honorários, em razão da anulação da sentença.